Tribunal: TJPA
Processo: 0812448-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812448-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALICE CORREA DOS SANTOS, ARI CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: ALEX RODRIGUES MOREIRA, MARIA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra acórdão proferido em agravo interno, no bojo de Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo nº 0004537-93.2017.8.14.0061). Os agravantes alegaram tratar-se de decisão monocrática passível de impugnação por agravo de instrumento e sustentaram o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra acórdão proferido por órgão colegiado em sede de agravo interno; e (ii) estabelecer se a inadequação da via recursal escolhida configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas por juízo de primeiro grau nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se aplicando a decisões colegiadas, que devem ser impugnadas por embargos de declaração, recurso especial ou extraordinário, conforme o caso.

4.

A interposição de agravo de instrumento contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

5.

A decisão agravada observou corretamente a inadequação da via eleita, diante da natureza colegiada da decisão impugnada, evidenciada expressamente na própria petição recursal.

6.

O acórdão recorrido não apenas apreciou formalidades recursais, mas também analisou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática anterior, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, do CPC).

7.

A tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada mediante recurso manifestamente inadmissível configura reiteração protelatória, sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a interposição de agravo de instrumento contra acórdão proferido por órgão colegiado, por se tratar de via inadequada, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2.

A utilização de recurso inadequado contra acórdão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão anterior viola o princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816032-80.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2024.
TJRN, Agravo de Instrumento nº 0814971-22.2023.8.20.0000, Rel.ª Des.ª Martha Danyelle S. C. Barbosa, 3ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

__________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS, tendo como parte agravada ALEX RODRIGUES MOREIRA e MARIA FERREIRA DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALICE CORREA DOS SANTOS e ARI CORREA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra a decisão monocrática de ID. 28282284, a qual não conhece do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, proveniente da Ação de Anulação de Negócio Jurídico (Compra e Venda), cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí (Processo nº 0004537-93.2017.8.14.0061).

A decisão impugnada fundamentou-se no não conhecimento do recurso, ante a interposição do recurso ter sido interposta em face de acórdão, de modo em que o recurso não foi conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Inconformados, os Agravantes voltam a sustentar que a decisão impugnada incorreu em erro material e de julgamento, ao tratar o decisum que não conheceu do recurso, no entanto, os recorrentes alegam que se trata de uma decisão monocrática, contra a qual seria plenamente cabível o Agravo de Instrumento. Ademais, afirmam que houve o cumprimento aos requisitos de dialeticidade, tendo sido impugnado os argumentos que entendeu pertinentes para análise do feito.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a anulação da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento em Agravo Interno, para que seja reapreciado seu mérito pela Turma Julgadora.

Os Agravados,
MARIA FERREIRA DE SOUSA e ALEX RODRIGUES MOREIRA
, apresentaram
contrarrazões
(ID. 29637964), requerendo o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, sustentando que o recurso foi manejado contra decisão colegiada, sendo incabível agravo de instrumento nesta hipótese, nos termos do art. 1.015 do CPC- que há reiteração de argumentos já superados, sem impugnação direta aos fundamentos decisórios e que a conduta processual dos agravantes configura litigância protelatória, com potencial abuso do direito de recorrer. Ao final, requerem a aplicação dos efeitos do trânsito em julgado das decisões anteriores e a aplicação de penalidades por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto não merece ser conhecido, ante a patente inadequação da via eleita, nos exatos termos da jurisprudência consolidada e da normatividade processual.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado restringe-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão colegiada que não conheceu do Agravo Interno, em virtude da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, exigência que decorre do art. 1.021, §1º, do CPC e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme bem assentado na decisão recorrida, a impugnação foi apresentada contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual possui natureza jurídica distinta das decisões interlocutórias proferidas por juízo singular.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeiro grau e em hipóteses legalmente previstas, o que não se vê nestes autos, pois o recurso impugna acórdão, consoante pedido formulado, vejamos:

“(...) não se conformando com o
Acórdão de id 27145739, de 28.05.2025
, e, por essa razão, vem interpor o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO INTERNO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”

O recurso interposto contra acórdão desafia-se, em regra, embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, a depender da matéria debatida. Logo, a tentativa dos agravantes de rediscutir a questão por meio de agravo de instrumento contra acórdão colegiado revela manifesta inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO QUE APRESENTA RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão monocrática recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento do agravante, por inadequação da via eleita, já que não se presta a combater sentença. 2. As razões do agravo interno estão dissociadas do conteúdo da decisão, já que apresentam insurgência quanto ao mérito do direito às verbas pleiteadas, matéria que nem sequer foi enfrentada na decisão monocrática. 3. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo Interno não conhecido. 4. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de julho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160328020238140000 21200226, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERNAMENTE AGRAVADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149712220238200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)”

Desse modo, evidente que a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida por órgão colegiado não pode ser conhecida, tratando-se de erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso concreto, o acórdão que julgou o Agravo Interno não se limitou a questão meramente formal, mas expressamente consignou que o recurso não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática anterior, tendo-se restringido à repetição de argumentos genéricos e dissociados da motivação originária, razão pela qual foi corretamente reputado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos moldes do art. 932, III do CPC.

O presente Agravo Interno não é hábil a reformar esse entendimento, eis que dirigido contra decisão colegiada, o que atrai a incidência da vedação legal expressa, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

Dessa forma, sob o pretexto de estar exercendo seu direito de ação/petição/recurso, a parte recorrente segue protocolando recursos inadmissíveis, não se tratando de mera irregularidade sanável, mas de vício grave que obsta a admissibilidade do agravo de instrumento, não sendo cabível a conversão do recurso em outro mais inadequado ou ainda, ou o seu eventual conhecimento, isto porque, a via eleita não é adequada.

Sabe-se que o CPC possui uma seção para tratar das consequências aplicáveis aos casos em que as partes agem com má-fé durante o processo, sendo materializada pelos artigos 79 e 80, que assim dispõem:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
;

VI -
provocar incidente manifestamente infundado
;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Destarte, a parte recorrente interpôs recurso incabível contra julgamento que já havia reconhecido a inadequação de recurso anterior, o que, no entendimento deste Juízo, viola os limites da boa-fé processual e configura abuso do direito de ação, restando evidente tratar-se de hipótese de má-fé processual. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DESDE A ORIGEM. AGRAVANTES QUE POSTULAM, HÁ 9 (NOVE) ANOS, PELO SEU INGRESSO NO FEITO.
INTERPOSIÇÃO DE VÁRIOS RECURSOS PROTELATÓRIOS E INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 E 81, CPC
. CUMULAÇÃO COM A MULTA DO ART. 1 .021, § 4º CPC. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Adriano Vasconcelos Accioly de Carvalho, José Narcélio Gurgel Bastos, Luiza Maria da Silveira Oliveira e Monique Saboya de Aguiar Capatto, adversando o conteúdo da decisão monocrática de fls. 735/746, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes, tendo em vista o não atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente o da legitimidade recursal. 2. A sistemática processual estabelece alguns pressupostos para a admissibilidade dos recursos, que são definidos pela doutrina como intrínsecos e extrínsecos, aqueles concernentes ao direito de recorrer, sendo eles o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade recursal, e estes relacionados ao exercício do direito de recorrer, isto é, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal, sem os quais o recurso não pode ser conhecido. 3. No caso dos autos, os agravantes postulam, desde a origem, sua integração ao processo na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, pleito requerido inicialmente por LUÍZA MARIA DA SILVEIRA OLIVEIRA e MONIQUE SABOYA DE AGUIAR CAPATTO, o qual foi rejeitado pelo juízo a quo. Insatisfeitas, e mesmo sem serem partes no processo, opuseram Embargos de Declaração, os quais foram novamente rejeitados. Dessa sentença de não conhecimento dos embargos, apresentaram novos aclaratórios, agora, de forma conjunta com os Srs. ADRIANO VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO e JOSÉ NARCÉLIO GURGEL BASTOS, pleiteando seu ingresso na ação como terceiros juridicamente prejudicados. No entanto, o recurso não foi conhecido, tendo em vista a intempestividade e também a ilegitimidade das partes . 4. Ocorre que, apesar da flagrante ausência de pressupostos recursais, notadamente a ilegitimidade dos recorrentes, ainda insatisfeitos, interpuseram recurso de Apelação, o qual não foi conhecido. Persistindo, opuseram embargos de Declaração, os quais, mais uma vez, por meio de decisão monocrática, não foram conhecidos por falta de legitimidade das partes. Não satisfeitos, interpuseram o presente Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão, para que sejam acolhidos os seus argumentos quanto à prejudicialidade da sentença aos seus direitos. 5.
A questão analisada por este órgão ad quem vai além da inadmissibilidade do recurso, visto que este fato já foi categoricamente enfatizado durante todo o processo, mas sim da penalidade que deve ser atribuída aos agravantes pela impertinência quanto ao manejo infundado de recursos
. 6. Nessa senda, cumpre destacar que a ação foi proposta no ano de 2014, com prolação de sentença em 2015, mas que o trânsito em julgado da ação vem sendo obstado, o que, por consequência, impede a produção dos seus efeitos, pelos vários recursos interpostos por quem não é parte legítima para figurar na demanda, que dirá postular direito em nome próprio . Desta feita, é inadmissível que uma causa, tão brevemente julgada, esteja se estendendo há 9 (nove) anos, simplesmente porque os recorrentes não estão satisfeitos com o teor das decisões proferidas porque lhes são desfavoráveis, prejudicando, sobremaneira, a eficácia do julgado, em claro prejuízo à sociedade como um todo. 7.
Estabelece, o art. 80 do Código de Processo Civil, que considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Acerca do conceito de litigante de má-fé, nas palavras de Neson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: "
É a parte ou o interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o improbus litigator, que se
utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer
,
prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito
. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 5º do CPC. 8. Destarte, as definições aqui trazidas, de forma intencional, corroboram com o fato de que
a prática perpetuada pelos recorrentes atenta contra a probidade e a boa-fé processual, caracterizando abuso do direito de demandar, ultrapassando os limites consagrados na Carta Constitucional de 1988, em seu art. 5º, XXXV
. Sendo assim, dispõe o art . 81, do Código de Processo Civil, que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu. Esclarece-se, ainda, que
a multa aqui estabelecida deve ser arbitrada, de oficio, pelo magistrado, quando este identificar alguma das práticas elencadas no art. 80, de modo que não é uma faculdade dada ao juiz condená-lo, mas sim um dever estabelecido pela lei
. 9. Noutro giro, no caso dos autos, além da multa por litigância de má-fé, cabe a aplicação da multa constante do art. 1.021, § 4º do CPC, que assim dispõe: Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 10. Observa-se que a cumulação é possível, tendo em vista a natureza diversa das multas, uma de caráter indenizatório (art. 81), outra de caráter sancionatório (art. 1.021, § 4º), esta última tendo como objetivo obstar a interposição de novos recursos protelatórios. (Precedente STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.526/SP) 11. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, cumulado com a multa por litigância de má-fé. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do Agravo Interno, com aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, cumulado com a multa por litigância de má-fé, nos termos no voto do Relator. Exmo. Sr . INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator. (grifos nossos)

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0890913-62.2014.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2024)

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE, EQUÍVOCO OU ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
APLICAÇÃO À PARTE EMBARGANTE A SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE MULTA DE 9% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, COM BASE NO ART. 81, CAPUT, DO CPC, POR PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO E PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO, A TEOR DO ART. 80, V E VI, DO CPC
- A parte embargante incorreu em
litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no art . 80, V e VI, do CPC, buscando promover incidente processual, apenas para tumultuar o feito, com violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual,
caracterizado pela apresentação de serôdia questão nova nos embargos de declaração e lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, sobre a qual não o Eg. STJ sequer reconhece a possibilidade existência de razoável dúvida subjetiva. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – Aplicação à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1 .026, § 2º, do CPC/2105, porque configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com
pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada
- A intenção deliberada do embargante de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, no caso dos autos, visto que a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em intempestiva arguição de matéria nova desprovida de qualquer razão, sobre a qual não o Eg. STJ sequer reconhece a possibilidade existência de razoável dúvida subjetiva. SANÇÕES - Admissível a cumulação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, visto que possuem natureza jurídica diversa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação cumulada das sanções de multa por litigância de má-fé e de multa por embargos de declaração protelatórios. (grifos nossos)

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000105-54.2021.8.26 .0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 02/05/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

EMBARGOS INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SDI-1 DESTA CORTE EM AGRAVO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. NÃO CONHECIMENTO.
Mostram-se manifestamente incabíveis os presentes embargos, porquanto dirigidos contra acórdão já proferido por esta Subseção em sede de agravo
, então interposto em face da decisão denegatória de admissibilidade dos primeiros embargos já manejados pelo Reclamante. Incidência, na espécie, do princípio da unirrecorribilidade e do instituto da preclusão consumativa. Assim,
configurada a existência de incidente manifestamente infundado, condena-se o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80, VI, e 81, caput , do CPC de 2015
, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa. Recurso não conhecido, com aplicação de multa. (grifos nossos)

(TST - E-Ag-E-Ag-AIRR: 1000311-50.2019.5 .02.0705, Relator.: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 09/03/2023, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 17/03/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
por manifesta inadmissibilidade da via eleita, nos termos do art. 932, III do CPC.

Condeno a parte recorrente em multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC, a ser apurada no momento da atualização dos cálculos do valor devido nesta demanda.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025